Tribunal: TJDFT
Processo: 0065803-29.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. TEMA 677/STJ (REVISÃO). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que, em cumprimento de sentença, julgou extinta a fase executiva, nos termos dos arts. 924 e 513 do CPC. Os apelantes requerem a reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios até a efetiva disponibilização dos valores penhorados ao credor, com a devida atualização do débito até sua quitação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, afasta a incidência dos encargos moratórios ou se estes persistem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça revisa o entendimento do Tema 677 para estabelecer que o depósito judicial, seja voluntário ou decorrente de penhora, não implica quitação da obrigação nem cessação da mora do devedor.
4. A mora somente se extingue com a efetiva entrega da quantia ao credor ou com sua entrada na esfera de disponibilidade.
DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não extingue a mora do devedor nem afasta a incidência dos encargos moratórios. 2. A mora somente cessa com a efetiva disponibilização da quantia ao credor.